Tribunal: TJES
Processo: 5026617-98.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026617-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ERNESTO CONTI NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026617-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.;

RECORRIDO: ERNESTO CONTI NETO;

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ERNESTO CONTI NETO em face de GOL LINHAS AÉREAS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu passagens aéreas junto a Requerida, para o trecho Vitória / Rio de Janeiro / Lisboa / Paris, com previsão de chegar ao seu destino final no dia 26-05-2024 às 11:15 horas. A viagem tinha fins profissionais

O voo que sairia de Lisboa com destino a Paris foi cancelado e os novos voos ofertados ao Autor, ele somente chegaria no dia seguinte ao previsto, o que o prejudicaria, uma vez que estava indo fazer um curso profissionalizante.

Sem sucesso em remarcar passagem, e necessitado de chegar no mesmo dia ao destino, o Autor efetuou a compra da nova passagem aérea pelo valor de R$18.931,29 (dezoito mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos).

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A Requerida Gol alega, em sua defesa, que o trecho o qual teve o cancelamento do voo foi realizado pela companhia aérea TAP, portanto, não há qualquer conduta da sua parte que possa ter influenciado, ainda que indiretamente, o dano alegado pela parte autora. Porém, a alegação não prospera, pois se tratava de apenas um localizador, ou seja, são companhias aéreas parceiras, devendo, portanto, responderem solidariamente.

A alegação da Ré, não prospera, pois, se tratava de apenas um localizador, ou seja, são companhias aéreas parceiras, devendo, portanto, responderem solidariamente.

Com esses fundamentos, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos Autorais, tendo condenado a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais o valor de R$18.931,29 (dezoito mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), referente a compra da nova passagem aérea, com correção monetária desde a data do desembolso, qual seja, 25-05-2024 e R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), referente a passagem de trem não usufruída, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e ambos com juro legais a partir da citação. Danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, GOL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o cancelamento do voo teria sido realizado pela TAP Linhas Aéreas, sem sua intervenção e controle, não tendo como evitar o evento.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque as empresas compõem a cadeia de consumo, e se beneficiam financeiramente dessas parcerias, de modo que de igual modo devem responder solidariamente perante o consumidor, como bem fundamentado em sentença.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. CORRETORA IMOBILIÁRIA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. "Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013) . 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1325013 RJ 2018/0171250-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Portanto, a sentença de origem não merece qualquer reparo, tendo reconhecido a responsabilidade da Recorrente, que por sua vez poderá litigar em face da empresa parceira para reaver eventuais prejuízos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)